Tribunal: TJSP
Processo: 0557555-42.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2007. Município de Guarulhos. Exceção de pré-executividade. Sentença de extinção com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80. Condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados "por equidade no valor de R$ 1.000,00, reduzidos pela metade, nos moldes dos arts. 85, § 8o e 90, § 4o, ambos do CPC." Insurgência do patrono do

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2007. Município de Guarulhos. Exceção de pré-executividade. Sentença de extinção com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80. Condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados "por equidade no valor de R$ 1.000,00, reduzidos pela metade, nos moldes dos arts. 85, § 8o e 90, § 4o, ambos do CPC." Insurgência do patrono do executado. Cabimento em parte. O disposto no § 4o, do art. 90 do CPC, que dispõe sobre a redução da verba honorária pela metade, não se aplica ao caso dos autos. Município que não figura como réu, mas sim como autor na execução fiscal. Possibilidade de arbitramento por equidade nos termos do art. 85, §8o do CPC, dado o baixo valor da causa. Fixação da verba honorária por equidade R$ 1.000,00, ressaltando que quantia inferior a esta importaria em desmerecimento ao trabalho do advogado. A tabela da OAB serve apenas como referência e não deve ser utilizada como parâmetro vinculante para fixação de honorários sucumbenciais, que devem ser proporcionais ao trabalho efetivamente realizado. Tema no 1.388, do STJ, em que não há determinação de suspensão nacional. Recurso provido em parte.